Tribunal: TJDFT
Processo: 0748522-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0748522-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIELY DE OLIVEIRA PAIXAO IMPETRANTE: JUNIO MIGUEL BATISTA DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por advogado particular em favor de GABRIELY DE OLIVEIRA PAIXÃO, em que requer a revogação da prisão preventiva da paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas. Não há pedido liminar. Assim, requisitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de novembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora